Tribunal: STJ
Processo: 0002476-31.2022.8.16.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870521 - PR (2025/0063195-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO TRES FRONTEIRAS
- SICOOB TRES FRONTEIRAS
ADVOGADOS
: MARCELO RICARDO URIZZI DE BRITO ALMEIDA - PR030715
ALESSANDRA CELANT - PR057984
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
AGRAVADO
: DANIEL LEONARDO TIBOLA USANOVICH - PECAS E ACESSORIOS
AGRAVADO
: DANIEL LEONARDO TIBOLA USANOVICH
AGRAVADO
: AGATHA MARIA ROUVER USANOVICH
ADVOGADOS
: JHONATAN RODRIGUES DA LUZ - PR074150
MATHEUS VICTOR LORENÇO DE BISPO - PR118303
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão de erro grosseiro e da não impugnação dos
seguintes fundamentos da decisão de inadmissibilidade: incidência das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Conforme determinação expressa contida no art. 1.030, I, c/c 1.042, caput
e §2o, ambos do CPC, é cabível agravo interno contra decisão na origem que
nega seguimento ao recurso especial com base em recurso repetitivo.
4. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 058ab1d2-d0f9-44e9-a11e-251f67a7659b

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 058ab1d2-d0f9-44e9-a11e-251f67a7659b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870521 - PR (2025/0063195-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO TRES FRONTEIRAS
- SICOOB TRES FRONTEIRAS
ADVOGADOS
: MARCELO RICARDO URIZZI DE BRITO ALMEIDA - PR030715
ALESSANDRA CELANT - PR057984
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
AGRAVADO
: DANIEL LEONARDO TIBOLA USANOVICH - PECAS E ACESSORIOS
AGRAVADO
: DANIEL LEONARDO TIBOLA USANOVICH
AGRAVADO
: AGATHA MARIA ROUVER USANOVICH
ADVOGADOS
: JHONATAN RODRIGUES DA LUZ - PR074150
MATHEUS VICTOR LORENÇO DE BISPO - PR118303
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão de erro grosseiro e da não impugnação dos
seguintes fundamentos da decisão de inadmissibilidade: incidência das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Conforme determinação expressa contida no art. 1.030, I, c/c 1.042, caput
e §2o, ambos do CPC, é cabível agravo interno contra decisão na origem que
nega seguimento ao recurso especial com base em recurso repetitivo.
4. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO TRES FRONTEIRAS - SICOOB TRES FRONTEIRAS, contra decisão
que não conheceu de seu agravo em recurso especial (e-STJ Fls. 333-335).
Documento eletrônico VDA50147602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:51:26
Código de Controle do Documento: 22907f74-7a56-41e9-85a5-a140128aec83

embargos à execução, opostos por DANIEL LEONARDO TIBOLA
Ação:
USANOVICH - PECAS E ACESSORIOS, DANIEL LEONARDO TIBOLA USANOVICH e
AGATHA MARIA ROUVER USANOVICH em desfavor da agravante, nos autos de
ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato bancário.
deu parcial provimento à apelação interposta pela parte
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA QUANTO AOS PEDIDOS INICIAIS. APELO DA PARTE EMBARGADA. .
1 MITIGAÇÃO DA REGRA DO . INEXISTÊNCIAPACTA SUNT SERVANDA DE OFENSA A
ATO JURÍDICO PERFEITO (ART. 5o, INC. XXXVI, DA CF). ADMISSÍVEL A PRETENSÃO
REVISIONAL. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS EFETIVAMENTE CONTRATADO, MAS EM
PERCENTUAIS QUE SUPERARAM O DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO,
DIVULGADA PELO BACEN. PARÂMETRO ESTABELECIDO NESTA CÂMARA. APLICÁVEL
A TAXA DOS JUROS À MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE SE IMPÕE.4 COMPENSAÇÃO DEVIDA, EM CASO DE
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS E CRÉDITOS, A TEOR DO ART. 368, DO CC. 4. SENTENÇA
REFORMADA PARCIALMENTE, SÓ PARA RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS, NA EXECUÇÃO, SITUAÇÃO, ESSA, QUE
NÃO GERA REFLEXOS NA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, E QUE SE
MANTÉM HÍGIDA. NÃO CABÍVEL MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(e-STJ Fl. 203)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto devido ao descabimento de agravo em recurso especial contra decisão
fundamentada no art. 1.030, I, "b", do CPC (erro grosseiro) e à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial (Súmula 182/STJ).
nas razões de e-STJ Fls. 339-345, a parte agravante alega
Agravo interno:
o cabimento do agravo e o preenchimento de todos os pressupostos de
admissibilidade recursal. Assevera que optou pela impugnação a capítulos
autônomos da decisão de inadmissão, insurgindo-se contra a incidência do
fundamento do art. 1.030, I, "b", do CPC. Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 182
/STJ, de sorte que a controvérsia, conforme demonstrado, é exclusivamente
jurídica, não havendo se falar na aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ. Requer,
assim, o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do
recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA50147602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:51:26
Código de Controle do Documento: 22907f74-7a56-41e9-85a5-a140128aec83

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial ante a
existência de erro grosseiro e, com base no art. 932, III, do CPC (Súmula 182/STJ), a
ausência de impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo TJ/PR:
i) considerando as particularidades citadas à e-STJ Fls. 296/298, ainda
no tocante à abusividade dos juros remuneratórios, incidência das Súmulas 5 e 7
do STJ, em harmonia ao entendimento desta Corte, restando prejudicado o
dissídio jurisprudencial alegado.

- Do descabimento de agravo em recurso especial contra decisão
fundamentada no art. 1.030, I, "b", do CPC
Não obstante as razões da agravante, resta incólume o reconhecimento
de descabimento de agravo em recurso especial (erro grosseiro) contra a decisão
fundamentada no art. 1.030, I, "b", do CPC, no que concerne à aplicação do Tema
27 dos recursos especiais repetitivos.
Saliente-se que, "no caso de inadmissibilidade de recurso especial com
base no art. 543-C, § 7o, I, do CPC em relação a um ponto e de negativa de
seguimento quanto aos outros, deve a parte interpor, simultânea e
respectivamente, agravo regimental e agravo em recurso especial" (AgRg no AREsp
n. 531.003/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de
).
12/12/2014
Desta feita, no que tange à parte relativa a aplicação da sistemática dos
recursos repetitivos, o recurso não comporta conhecimento, pois, de acordo com
o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC, é cabível agravo interno contra o capítulo da
decisão que nega seguimento a recurso especial com base nos incisos I e III do
mencionado art. 1.030 do CPC.
Assim, a interposição de recurso diverso do previsto expressamente em
lei torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da
fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso
cabível.
A corroborar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO REGIME DOS
RECURSOS REPETITIVOS (CPC/2015, ART. 1.030, I, "B"). NÃO CABIMENTO DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. A Corte Especial do STJ, ao apreciar a Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP (Rel.
Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe 12.5.2011), firmou o entendimento de que "não
cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso especial
Documento eletrônico VDA50147602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:51:26
Código de Controle do Documento: 22907f74-7a56-41e9-85a5-a140128aec83

com base no art. 543-C, § 7o, inciso I, do CPC". Dessa forma, qualquer contestação
de tese embasada em Recurso Repetitivo, como no caso
, deve ser
sub judice
alinhavada por meio da interposição de Agravo Interno na instância de origem, o
que não ocorreu na espécie.
2. Assim, em caso de inadmissibilidade do Recurso Especial que aplique o art. 543-C,
§ 7o, I, do CPC em relação um ponto e negue seguimento quanto aos demais,
caberia à parte interpor, simultânea e respectivamente, Agravo Regimental e
Agravo em Recuso Especial, devendo, após a apreciação do Agravo Regimental pelo
Tribunal de origem, reiterar ou ratificar o Agravo em Recurso Especial.
3. Por outro lado, quanto à inadmissão do Recurso Especial, saliento que os pontos
que ensejaram a inadmissão do Apelo Nobre não foram adequadamente atacados
no Agravo interposto, uma vez que a parte não combateu corretamente a incidência
da Súmula 85 do STJ e deficiência de cotejo analítico. (fl. 216, e-STJ).
4. É ônus da parte agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, e para
isso não basta a impugnação genérica dos argumentos nela adotados. Ademais,
cumpre destacar que a referida orientação é aplicável também aos recursos
interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica a Súmula 182/STJ ao
Agravo em Recurso Especial que não refuta, de maneira específica, os fundamentos
da decisão de admissibilidade proferida na origem.
6. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Rel. p
/acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
.
30/11/2018
7. Ressalta-se que a impugnação tardia de fundamento utilizado para não admitir do
Recurso Especial é incabível em Agravo Interno, uma vez preclusa a questão.
8. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.352.518/CE, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
, grifo nosso.)
18/12/2023

- Da Súmula 182/STJ (Súmulas 5 e 7 do STJ)
De toda sorte, ainda no que se refere ao tema da revisão de juros
remuneratórios, o TJ/PR inadmitiu o recurso especial da agravante ante a
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, nos termos das particularidades citadas.
Da análise das razões do agravo em recurso especial, entretanto, verifica-
se que a parte agravante não impugnou a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ de
forma consistente, limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação
do direito à hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários
ao julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Documento eletrônico VDA50147602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:51:26
Código de Controle do Documento: 22907f74-7a56-41e9-85a5-a140128aec83

Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50147602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:51:26
Código de Controle do Documento: 22907f74-7a56-41e9-85a5-a140128aec83

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.870.521 / PR
Número Registro: 2025/0063195-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024763120228160030 00375513920198160030 00389191020248160030 389191020248160030
38919102024816003000375513920198160030
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO TRES
FRONTEIRAS - SICOOB TRES FRONTEIRAS
ADVOGADOS : MARCELO RICARDO URIZZI DE BRITO ALMEIDA - PR030715
ALESSANDRA CELANT - PR057984
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
AGRAVADO
: DANIEL LEONARDO TIBOLA USANOVICH - PECAS E
ACESSORIOS
AGRAVADO
: DANIEL LEONARDO TIBOLA USANOVICH
AGRAVADO
: AGATHA MARIA ROUVER USANOVICH
ADVOGADOS : JHONATAN RODRIGUES DA LUZ - PR074150
MATHEUS VICTOR LORENÇO DE BISPO - PR118303
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51385643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:50
Código de Controle do Documento: 54b4649e-aa62-4017-88df-fd831c208208

AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO TRES
FRONTEIRAS - SICOOB TRES FRONTEIRAS
ADVOGADOS : MARCELO RICARDO URIZZI DE BRITO ALMEIDA - PR030715
ALESSANDRA CELANT - PR057984
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
AGRAVADO
: DANIEL LEONARDO TIBOLA USANOVICH - PECAS E
ACESSORIOS
AGRAVADO
: DANIEL LEONARDO TIBOLA USANOVICH
AGRAVADO
: AGATHA MARIA ROUVER USANOVICH
ADVOGADOS : JHONATAN RODRIGUES DA LUZ - PR074150
MATHEUS VICTOR LORENÇO DE BISPO - PR118303
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:50
Código de Controle do Documento: 54b4649e-aa62-4017-88df-fd831c208208